Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR DÍVIDA JÁ PAGA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de o apelante afirmar ter tido seu nome inscrito indevidamente no cadastro de devedores em razão de seu débito com CARTÃO BRB S/A, a captura de tela do Sisconvem (Serasa Experian) apresentada confirma somente a existência do débito, regular e legítimo, antes do refinanciamento, uma vez que a dívida data de 12/03/2020, com valor original de R$ 1.678,13, relativa ao contrato BRBCARD/04099215151745005, inscrito por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
2. Não comprovada a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.